Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702074-82.2021.8.07.0000 Paciente: LOURIVAL ALVES MOURA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Antonio Adonel Gomes de Araújo, OAB/DF 10.931, em favor de LOURIVAL ALVES MOURA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal, que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva. Esclarece o Impetrante que o que se discute no presente habeas corpus, é o uso da publicação de sentença ou de acórdão recorríveis, como marco interruptivo da prescrição, tendo em vista que, este requisito interruptivo previsto no inciso IV, do Art. 117, do Código Penal, passou a integrar as causas interruptivas da prescrição, por determinação da Lei no 11.596, de 29/11/2007, por tanto, posterior a prática dos delitos imputados ao Impetrante, praticados em 1999/2000. Alega que a autoridade apontada como coatora, ao aceitar e aplicar à demanda estabelecida, lei posterior aos delitos imputados ao paciente em denúncia ofertada em 10/02/2003 e recebida em 16/02/2003, sem a devida e adequada fundamentação (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal) praticou ato ilegal. Aduz que em atenção ao principio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, Constituição Federal, art. 5o, inciso XL, não incide na espécie a regra privativa do § 1o do artigo 110 do Código Penal, já que os fatos imputados ao paciente ocorreram antes do advento da Lei 12.234/2010. É o relatório. Decido. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes ao cumprimento é matéria atinente a próprio, de Apelação ou de Agravo em Execução, sendo certo que a eventual possibilidade de análise da ocorrência da prescrição da pretensão executória se porventura vier a ser conhecida sob este rito, confunde-se com o pedido principal do writ e, por isso, é conveniente que o caso seja analisado mais detalhadamente pela Turma em sua composição plena, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator